Tribunal: STF
Processo: Rcl 55712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL: NÃO CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.